Tribunal: STF
Processo: ARE 1515599
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL.  LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO PREFERENCIAL A DOADORES DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PRIVADOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 14.431/2021 DO MUNICÍPIO DE UBERABA – LEI QUE PREVÊ ATENDIMENTO PREFERENCIAL A DOADORES DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PRIVADOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA – MEDIDA QUE ESTIMULA A DOAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE FORMAL OU MATERIAL COM A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. 



    I. A Câmara Municipal de Uberaba, ao promulgar a Lei Municipal nº 14.431/2021, que assegura aos doadores de sangue ou de medula óssea atendimento preferencial em repartições públicas, estabelecimentos comerciais, supermercados, hipermercados, eventos culturais, cinemas, bancos, correspondentes bancários e lotéricas desta cidade visa estimular a doação de sangue e medula óssea. 



    II. O Supremo Tribunal Federal, em outras oportunidades, já reconheceu a constitucionalidade de normas que promovem incentivo à doação de sangue, preservando o interesse e bem estar coletivos (ADI 3512). 



    III. Não se vislumbra vício de iniciativa quando a matéria tratada no diploma cuja constitucionalidade se questiona não está entre aquelas elencadas no art. 66, III da CEMG, aplicável por simetria ao Chefe do Executivo Municipal. 



    IV. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do ARE 878.911/RJ firmou, em repercussão geral, o entendimento de que ‘não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)’. 



    V. A lei municipal não extrapolou direitos e obrigações até então instituídos pela Lei Nacional nº 10.048/2000, uma vez que, inexistindo hierarquia entre leis ordinárias de diferentes entes federativos, não há vedação na ampliação do rol de pessoas com atendimento preferencial. 



    VI. Não há falar em distinção de tratamento entre cidadãos ou violação de igualdade formal. Representação julgada improcedente” (e-doc. 33).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 62).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, alega-se que “a lei municipal padece de vício formal e material por violação aos artigos 1º, §2º, 2º, inciso III, 4º e 66, III, da Constituição do Estado de Minas Gerais e artigos 3º, incisos I e IV, 5º, caput ,24, §§ 1º, 2º, e 4º e 84, VI, alínea ‘a’, da Constituição da República e inobservância aos princípios constitucionais da isonomia e da solidariedade” (fl. 4, e-doc. 84).



    Afirma que “o r. Acórdão de ordem nº 23 dos autos nº 1.0000.21.115913-2/000 julgou improcedente a ação ao argumento de que a lei impugnada não viola o disposto nos artigos 66, inciso III, e 90 da Constituição do Estado de Minas Gerais por não tratar de matéria inserida no rol de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Foi arguido, ainda, que embora crie despesa considerada mínima para a Administração, o ato normativo não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos, o que afastaria a alegada usurpação da competência do Prefeito Municipal. De igual modo, foi rechaçada a alegação de que a lei extrapolou os direitos e obrigações até então instituídos pela Lei Nacional nº 10.048/2000, ao argumento de que a questão é de competência legislativa concorrente entre União, Estados e Municípios. Por fim, foi reputada ausente a violação ao princípio da isonomia considerando que o atendimento preferencial previsto na lei municipal tratar-se-ia de ação afirmativa que visa alcançar a igualdade material e estimular a doação de medula e sangue” (fl. 5, e-doc. 84).



    Sustenta que “o r. Acórdão se revela omisso quanto aos argumentos indicados na exordial no sentido de que, no caso concreto, além de resultar em nova despesa pública em razão dos gastos decorrentes da sinalização obrigatória sobre o atendimento preferencial nas repartições, o ato impugnado efetivamente se imiscuiu na organização administrativa do Município, notadamente porque, para o cumprimento da obrigação legal, restará o Chefe do Poder Executivo sujeito à necessidade de promover a estruturação e readequação dos órgãos da Administração a fim de delegar as respectivas atribuições” (fl. 15, e-doc. 84).



    Argumenta que “o r. Acórdão não dedicou uma linha sequer sobre a alegada inconstitucionalidade da lei municipal por violação ao Princípio Constitucional da Solidariedade, concretizado pela norma inserta no artigo 2º, inciso III, da Constituição Estadual e no artigo 3º, inciso I, da Constituição Federal” (fl. 17, e-doc. 84).



    Assevera que, “ao julgar a ação improcedente, assentando a constitucionalidade da Lei Municipal nº 14.431/2021 que cria novas regras para o atendimento preferencial em clara hipótese de usurpação da competência legislativa atribuída à União e aos Estados, sem que sequer fosse demonstrada peculiaridade local que justificasse a atuação legislativa do Município, o r. Acórdão recorrido incorre em inequívoca violação aos artigos 1º, 23, caput e inciso II, 24, caput e incisos XII e XIV, e 30 incisos I e II, todos da Constituição Federal” (fl. 31, e-doc. 84).



    Pede que “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para que: 7.1 - Em preliminar, seja declarada a nulidade dos r. Acórdãos recorridos por violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal em clara hipótese de negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. 7.2 - No mérito, sejam reformados os r. Acórdãos recorridos: 7.2.1 – por violação aos artigos 3º, incisos I e IV, e 5º, caput, da CRFB/88, e infringência aos Princípios da Solidariedade e da Isonomia; 7.2.2 – por violação aos artigos 1º, 23, caput e inciso II, 24, caput e incisos XII e XIV, e 30 incisos I e II, todos da Constituição Federal” (fl. 32, e-doc. 84).



    4. O recurso foi inadmitido pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelos seguintes fundamentos: 



    “No tocante à invocada negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Órgão Julgador emitiu as razões do seu convencimento, dando efetivo cumprimento ao princípio atinente à motivação das decisões judiciais. Desse modo, o recurso, quanto a esse aspecto, não se harmoniza com o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema nº 339 (AI nº 791.292 QO-RG/PE), que trata da referida questão. (...) a conclusão alcançada pelo Órgão Julgadora não foi eficazmente rebatida nas razões recursais. Para a ascensão do recurso, não é suficiente a contraposição da parte ao entendimento exposto pelo Colegiado. É preciso apresentar, nas razões recursais, sólida argumentação, com fundamentos jurídicos que demonstrem a plausibilidade da alegação de ofensa à legislação e a necessidade de submissão da questão ao Tribunal de destino” (e-doc. 91).



    Contra essa decisão, foi interposto agravo interno no Tribunal de origem quanto à questão referente a inadmissão do recurso extraordinário com fundamento no inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em razão do Tema 339 da repercussão geral deste Supremo Tribunal Federal. 



    No exame do recurso, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem manteve a decisão agravada, ao fundamento de que “o Órgão Julgador expôs com clareza os motivos que fundaram o seu convencimento, não lhe cabendo manifestar-se sobre todas as alegações da parte agravante nem se ater aos fundamentos por ela indicados ou responder um a um a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para embasar a sua conclusão, como ocorreu na espécie” (e-doc. 108).



    5. No agravo em recurso extraordinário em exame, pede o agravante que “seja conhecido e provido o presente Agravo em Recurso Extraordinário, com a reforma da decisão agravada, para que seja conferido regular trânsito ao Recurso Extraordinário e, ao final, ser-lhe dado provimento em todos os seus termos” (e-doc. 115). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. O acórdão recorrido decidiu a questão posta a exame, nos seguintes termos:



      “(...) Não restam quaisquer dúvidas, portanto, acerca da necessidade de se estimular a doação de sangue e medula óssea para salvar vidas em todo o território nacional. Assim, considero que a Câmara Municipal de Uberaba, ao promulgar a Lei Municipal nº 14.431/2021, vislumbrou oportunidade de estimular a doação, sendo que diversos entes federativos já editaram normas similares, tais como a Lei Municipal 7.265 de 18/03/2022 do Rio de Janeiro, bem como o Projeto de Lei 1.855/2020 que tramita no Congresso Nacional, já aprovado no Senado Federal (...).



    Inicialmente, sobre a alegação de vício de iniciativa, destaco a redação dos arts. 66, III e 90 da CEMG, aplicável por simetria ao Chefe do Executivo Municipal: (...). Assim, considero que a matéria não se encontra dentre as hipóteses de iniciativa privativa constantes na CEMG. Quanto à alegação de que a Casa Legislativa usurpou a competência do Executivo ao criar obrigações e despesas aos órgãos da Administração Pública, ressalto que, apesar de considerar que a despesa criada é mínima, já que a sinalização de preferência de atendimento não demanda grandes gastos públicos, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do ARE 878.911/RJ firmou, em repercussão geral, o entendimento de que ‘não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’ da Constituição Federal)’: (...). Também afasto a alegação de que a lei municipal extrapolou direitos e obrigações até então instituídos pela Lei Nacional nº 10.048/2000, uma vez que, inexistindo hierarquia entre leis ordinárias de diferentes entes federativos, não há vedação na ampliação do rol de pessoas com atendimento preferencial. A competência para legislar sobre a questão é concorrente entre União, Estados e Municípios, razão pela qual não há qualquer vício de inconstitucionalidade. Também afasto a alegação de que o benefício consistente em mero atendimento preferencial crie distinção entre cidadãos ou no tratamento. O atendimento preferencial já abrange idosos, gestantes, lactantes e pessoas com deficiência, tratando-se de ação afirmativa que visa alcançar a igualdade material, que se difere da igualdade formal prevista no art. 5º, caput, da Constituição da República. Não se trata, ainda, de privilégio injustificado, mas de ação de estímulo à doação de medula e sangue, inexistindo qualquer óbice constitucional à edição de tal norma. (...) O Supremo Tribunal Federal, em outras oportunidades, já reconheceu a constitucionalidade de normas que promovem incentivo à doação de sangue, preservando o interesse e bem estar coletivos. (...) No caso acima, lei ordinária do Estado do Espírito Santo previa a possibilidade de concessão de meia-entrada em eventos de cultura, esporte e lazer aos doadores regulares de sangue. Ora, se o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade de norma que possibilita a venda de ingressos em menor valor a doadores de sangue, certamente não haveria outra conclusão em relação à norma que possibilita atendimento preferencial ao doador em repartições públicas e estabelecimentos comerciais. Também trago julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que também se analisou a possibilidade de concessão de meia-entrada a doadores de sangue fidelizados do Município de Mauá: (...). Também destaco o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ocasião do julgamento do 664.884/SP, que julgou improcedente a referida ação direta de inconstitucionalidade de norma que dispôs sobre a isenção, ao doador de sangue, do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos. (...) Percebe -se que, se o Pretório Excelso entende pela constitucionalidade de norma que isenta o contribuinte doador de sangue do pagamento de taxa de inscrição de concurso público, por não vislumbrar qualquer vício formal ou material, não há razões para vislumbrar inconstitucionalidade em norma que prevê o mero atendimento preferencial do doador. Assim, conclui-se pela inexistência de incompatibilidade da norma em relação à Constituição do Estado de Minas Gerais e pela improcedência da representação” (e-doc. 33).



    8. Não prospera o argumento do agravante quanto à alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA HABITACIONAL. EXCLUSÃO DE RESIDENTE EM ÁREA DE RISCO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral)” (ARE n. 1.322.396-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.9.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. TEMA 424. NULIDADE DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SEM LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.316.363-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.8.2021).



    Correta a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com a aplicação do Tema 339 da repercussão geral, nos seguintes termos: 



    “(...) o Órgão Julgador expôs com clareza os motivos que fundaram o seu convencimento, não lhe cabendo manifestar-se sobre todas as alegações da parte agravante nem se ater aos fundamentos por ela indicados ou responder um a um a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para embasar a sua conclusão, como ocorreu na espécie. Ressalte-se que o STF, ao julgar o mérito do Tema nº 339, estabeleceu os parâmetros para avaliar se a decisão está devidamente fundamentada, exame que somente se pode fazer caso a caso. E foi justamente essa a análise feita por esta Vice Presidência, ao aplicar o referido paradigma, visto ter apreciado o caso dos autos e concluído que a fundamentação adotada no acórdão estava em consonância com a orientação firmada naquela Corte. Assim, não se constatando equívoco na decisão impugnada, já que verificada a conformidade do acórdão com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema nº 339), deve ser mantida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fulcro no art. 1.030, I, do CPC” (e-doc. 108).



    9. Não prospera ainda o argumento do agravante de que as normas impugnadas são formalmente inconstitucionais por vício de iniciativa, por alegação de que a matéria somente poderia ser objeto de proposta de lei do Chefe do Executivo. No ponto, aplicável à espécie, o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, Tema 917, no sentido de que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.10.2016).



    10. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.512, decidiu-se pela constitucionalidade de lei estadual pela qual conferiu-se o direito à meia entrada aos doadores regulares de sangue a locais públicos de cultura esporte e lazer. A ementa do julgado foi assim redigida:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.737/2004, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. GARANTIA DE MEIA ENTRADA AOS DOADORES REGULARES DE SANGUE. ACESSO A LOCAIS PÚBLICOS DE CULTURA ESPORTE E LAZER. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO ECONÔMICO. CONTROLE DAS DOAÇÕES DE SANGUE E COMPROVANTE DA REGULARIDADE. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE INICIATIVA E ORDEM ECONÔMICA. MERCADO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. ARTIGOS 1º, 3º, 170 E 199, § 4º DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. É certo que a ordem econômica na Constituição de 1.988 define opção por um sistema no qual joga um papel primordial a livre iniciativa. Essa circunstância não legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado só intervirá na economia em situações excepcionais. Muito ao contrário. 2. Mais do que simples instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula um plano de ação global normativo para o Estado e para a sociedade, informado pelos preceitos veiculados pelos seus artigos 1º, 3º e 170. 3. A livre iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao contemplá-la, cogita também da ‘iniciativa do Estado’; não a privilegia, portanto, como bem pertinente apenas à empresa. 4. A Constituição do Brasil em seu artigo 199, § 4º, veda todo tipo de comercialização de sangue, entretanto estabelece que a lei infraconstitucional disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a coleta de sangue. 5. O ato normativo estadual não determina recompensa financeira à doação ou estimula a comercialização de sangue. 6. Na composição entre o princípio da livre iniciativa e o direito à vida há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público primário. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 23.6.2006).



    Também no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.380.096, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou ser constitucional lei municipal que conferia o direito à meia entrada aos estudantes e aos doadores de sangue em estabelecimentos de cultura e lazer, em razão da competência concorrente para legislar sobre direito econômico entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DO ACESSO ÀS SALAS DE PROJEÇÃO CINEMATOGRÁFICAS A IDOSOS GARANTIDA POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ADI 3753 E ADI 3512. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada não diverge da jurisprudência firmada nesta Corte Suprema. ‘O Supremo Tribunal Federal, nas oportunidades em que apreciou situações legislativas similares, concernentes à concessão do direito à meia-entrada aos estudantes e aos doadores de sangue em estabelecimentos de cultura e lazer (ADI nºs 1.950/SP e 3.512/ES), ambas de relatoria do Ministro Eros Grau, assentou que a competência para legislar sobre direito econômico é concorrente entre a União, os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios’ (ADI 3753, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 29.4.2022). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.6.2023).



    11. Na espécie, a legislação municipal questionada confere o direito de atendimento preferencial, em repartições públicas, estabelecimentos comerciais, supermercados, hipermercados, eventos culturais, cinemas, bancos, correspondentes bancários e lotéricas, aos doadores de sangue ou de medula óssea residentes ou domiciliados no Município. Tem-se nas normas impugnadas:



    “Art. 1º Fica assegurado aos doadores de sangue ou de medula óssea residentes ou domiciliados no Município de Uberaba atendimento preferencial em repartições públicas, estabelecimentos comerciais, supermercados, hipermercados, eventos culturais, cinemas, bancos, correspondentes bancários e lotéricas desta cidade. 



    § 1º - Estabelecimentos deverão sinalizar a preferência nos caixas e ou postos de atendimento através de símbolo ou de forma escrita devendo constar o número desta Lei municipal e a data de sua publicação.



    § 2º - O atendimento preferencial de que trata esta lei não se sobreporá àquele concedido às pessoas idosas, gestantes e PCD’s, devendo ser observado a ordem de preferência nos atendimentos prestados, priorizando-se primeiramente os atendimentos preferenciais já existentes retrocitados. 



    Art. 2º. Para os fins previstos nesta lei, considera-se doador de sangue e ou de medula óssea o doador regular. Devidamente cadastrado em banco de sangue ou de medula óssea credenciados, o que será comprovado através da carteirinha de doador a qual demonstrará a regularidade no caso de doação de sangue superior a 2 (duas) doações no período de 12 meses. 



    Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário” (e-doc. 33).



    O atendimento preferencial conferido aos doadores de sangue e de medula, nos termos da legislação municipal, estimula o ato de doação e confere a máxima eficácia ao direito de proteção à saúde, o qual compete ao Município legislar de forma supletiva à legislação federal e estadual e sobre assuntos de interesse local, nos termos dos incs. I e II do art. 30 da Constituição da República.



    12. De se ressaltar que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.088, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal Federal decidiu não configurar “inconstitucionalidade na norma que, a pretexto de proteger a saúde, obriga as empresas de telefonia e de serviços de internet a inserir, nas faturas de consumo, mensagem de incentivo à doação de sangue”. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 4.658/2018 DO ESTADO DO AMAZONAS. OBRIGATORIEDADE DE AS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS E CONCESSIONÁRIAS DE TELEFONE E INTERNET INSERIREM, NAS FATURAS DE CONSUMO, MENSAGEM DE INCENTIVO À DOAÇÃO DE SANGUE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA MATERIAL DA UNIÃO. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA PRÓPRIA DOS ESTADOS PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO À SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Sob o federalismo cooperativo, é necessário estabelecer de forma subsidiária uma presunção a favor da competência dos entes mais próximos dos interesses da população, presunção esta que só pode ser afastada quando o ente maior de forma nítida regula determinado tema de modo uniforme. 2. Não cabe ao Poder Judiciário maximizar o alcance da competência material para afastar a competência dos demais entes, sob pena de se premiar a inação do Poder Federal na realização de direitos fundamentais. 3. Não há inconstitucionalidade na norma que, a pretexto de proteger a saúde, obriga as empresas de telefonia e de serviços de internet a inserir, nas faturas de consumo, mensagem de incentivo à doação e sangue. 4. Ação direta parcialmente conhecida e, no mérito, julgada improcedente” (DJe 26.9.2022).



    Ainda, por exemplo, em casos semelhantes ao presente, este Supremo Tribunal assim decidiu: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Lei do município do Rio de Janeiro que estipulou percentual de mesas e cadeiras nas praças de alimentação como local preferencial para deficientes, idosos e gestantes. 4. Usurpação de competência não configurada. Concessão de concretude local à legislação nacional e estadual sobre a matéria. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 973559-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2019).



      “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SALA DE ATENDIMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS EM LOCAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que cabe ao município legislar supletivamente em matéria relacionada à proteção da saúde, podendo inclusive impor medida a ente privado que acarrete despesa. 2. O acórdão recorrido entendeu pela constitucionalidade da norma municipal que, no interesse local, determina a implementação de sala de atendimento de primeiros socorros em centro comercial. Para dissentir do entendimento acerca dos limites da legislação municipal, quanto à adstrição ao interesse local na hipótese, seria necessária a análise do material fático e probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável nesse momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.063.621-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2018).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 987.981, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; ARE n. 1.424.576, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.6.2023; ARE n. 1.382.504, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.8.2022; e ARE n. 1.461.914, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 22.11.2023.



 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



     



    13. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora